Tribunal: TJDFT
Processo: 0722783-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IRMÃO MENOR COM DEZESSEIS ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ECA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DA MENOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL PARA O DEFERIMENTO.

1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos.

2. O direito de visitas, entretanto, não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.

3. À luz do estatuído no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3o e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de todos, inclusive do Estado, resguardar a observância de proteção integral aos interesses de crianças e adolescentes.

4. O menor, em favor de quem se pretende autorização para adentrar no sistema penitenciário, possui 16 (dezesseis) anos de idade e não é filho da sentenciada, mas irmão, situação não abarcada pelo artigo 2o da Portaria no 8/2016 da VEP.

5. Inexistindo motivo idôneo para justificar o deferimento excepcional do pedido, impõe-se a proibição de visitação

6. Agravo em execução conhecido e desprovido.